Tribunal: TJDFT
Processo: 0729751-55.2019.8.07.0001
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-12-07

Ementa:
APELAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. PLEITO DE CASSAÇÃO DA SENTENÇA NÃO FUNDAMENTADO. NÃO CONHECIMENTO. PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA RECURSAL. INDEFERIMENTO. CONTRATOS DE MÚTUO BANCÁRIO. DESCONTOS CONSIGNADOS EM CONTRACHEQUE E CONTA-CORRENTE. REQUERIMENTO DE REDUÇÃO PROPORCIONAL DO VALOR DA PARCELA DE TODOS OS CONTRATOS. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO QUANTO À ORDEM DAS CONTRATAÇÕES. IMPOSSIBILIDADE DE VERIFICAÇÃO DA ILEGALIDADE DA CONSTRIÇÃO QUE SUPERA 30% (TRINTA POR CENTO) DOS RENDIMENTOS DO APELANTE. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA PARTE, DESPROVIDO.
1. A inexistência de fundamentação ao pedido de cassação da r. sentença, por ausência dos requisitos do art. 489 do CPC, acarreta a inépcia parcial do recurso e, por conseguinte, o seu não conhecimento nessa parte.
2. É cediço que a tutela provisória antecipada será concedida somente na presença de probabilidade do direito e de perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC. Ausentes tais requisitos, o indeferimento do pedido é medida que se impõe.
3. Se o apelante possui diversos empréstimos com várias instituições financeiras, incluindo uma que não compõe a relação processual (BRB), deixando de apresentar o respectivo contrato, não resta demonstrada a conduta indevida dos bancos apelados, quanto ao desrespeito à margem consignável, pois não está aclarada a ordem dessas contratações. Dito de outra forma, não há como precisar se foram os bancos apelados que deixaram de observar o limite consignável de 30% (trinta por cento) ou aquela instituição alheia aos autos.
4. Inclusive, nestes autos, também não é possível identificar a sequência de contratação dos mútuos impugnados. Logo, não subsiste a pretensão do mutuário (apelante) de limitar o valor da parcela de todos os contratos de empréstimos firmados com as apeladas, de forma proporcional, até que se enquadre o valor total de débitos, incluindo aquele efetuado pelo BRB, que não integra a presente lide, ao limite de 30% (trinta por cento) do seu rendimento líquido, com consequente acréscimo do número de parcelas para quitação de todos os empréstimos, ou seja, alargamento do prazo de pagamento.
5. Na hipótese, não se observa ato ilícito dos credores, que, diante de eventual e hipotético inadimplemento, podem efetuar a inscrição do nome do devedor em cadastro de inadimplentes, por se tratar de exercício regular de direito, conforme preconiza o art. 188, I, do CC.
6. Recurso parcialmente conhecido e, nessa parte, desprovido.